Tribunal: STF
Processo: HC 237435
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RITO PREVISTO NOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. APLICABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, pelo qual negado provimento à Apelação Criminal nº 7000082-16.2023.7.00.0000/AM (e-doc. 3, p. 47-68).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 2 anos de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666, de 1990, c/c art. 9º, inc. III, al. "a", do Código Penal Militar (fraude à licitação praticada contra a ordem administrativa militar) (e-doc. 2, p. 32-41).



    3. Inconformada, a defesa interpôs a citada apelação no Superior Tribunal Militar, a qual originou o ato apontado como coator (e-doc. 3, p. 49-68).



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a nulidade do processo ante a inobservância do procedimento previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Argui a possibilidade de aplicação subsidiária do CPP comum no âmbito do processo penal militar nos casos de omissão do Código de Processo Penal Militar. Diz contrariado o devido processo legal.



    5. Busca a declaração de nulidade do processo ante a não oportunização de oferecimento de resposta à acusação, conforme dispõem os arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, anulando-se o recebimento da denúncia e abrindo-se vista para a defesa.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Entendo existir ilegalidade a ser reconhecida. Os arts. 396 e 396-A do CPP asseguram ao acusado a oportunidade de, após o recebimento da denúncia, oferecer resposta à acusação, alegando matéria preliminar e apresentando documentos que interessem à sua defesa, podendo, inclusive, ser pleiteada a absolvição sumária. Eis o teor da normas:



    “Art. 396.  Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.



    Parágrafo único.  No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.



    Art. 396-A.  Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.



    § 1º  A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.



    § 2º  Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.”



    7. No tocante à aplicação desses dispositivos legais no âmbito dos procedimentos criminais militares, o Plenário desta Suprema Corte, recentemente, no julgamento do RHC nº 142.608/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, realizado de 1º/12/2023 a 11/12/2023, cujo acórdão encontra-se pendente de publicação, firmou entendimento no sentido de que o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares. Naquela oportunidade, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o procedimento previsto nos citados artigos seja aplicado, a partir da publicação da ata do julgamento, aos processos militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.



    8. No caso em análise, consta dos autos que o Juízo sentenciante, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, apenas determinou a citação do paciente, com a observação de que deveria informar o nome e meios de contato de seu advogado ou se seria assistido pela Defensoria Pública da União (e-doc. 2, p. 7-8).



    9. Por ocasião da apresentação de suas alegações escritas, a defesa do paciente, expressamente, apontou o vício e requereu a nulidade do feito para que fosse concedido prazo para apresentação de resposta à acusação (e-doc. 2, p. 13-31).



    10. Na sentença, o magistrado de origem afastou a alegação de nulidade arguida pela defesa por inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP em razão da especialidade da legislação processual militar (e-doc. 2, p. 32-41).



    11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal Militar manteve a ótica, ressaltando:



    “Aduz a defesa que o Juízo deixou de observar os arts. 396 e 396-A ambos do Código de Processo Penal (CPP), ocorrendo supressão de etapas na manifestação da defesa. Fundamentou o pleito em jurisprudência do STF que reconheceu plausível a aplicação subsidiária dos arts. 396 e 394, § 4°, ambos do CPP ao processo penal militar.



    Contudo, não assiste razão à Defesa, considerando que a jurisprudência do STF não tem caráter vinculante; os precedentes jurisprudenciais subsidiam, mas não impedem a construção de outra solução ao julgamento.



    Por seu turno, a aplicação da analogia na alínea a do art. 3º do CPPM apenas é cabível quando atendidas três hipóteses legais, advindas da interpretação literal, sistemática e teleológica:



    a) existir lacuna involuntária na norma processual castrense;



    b) existir inconstitucionalidade ou não recepção constitucional da norma processual castrense; e



    c) não houver malferimento à índole do processo penal militar, marcado pela especialidade. Por conseguinte, o rito previsto nos artigos arts. 396 e 396-A ambos do CPP não pode ser imposto de forma cogente ao processo penal militar.



    A Lei nº 11.719/2008 alterou o CPP, mas não o CPPM, portanto não há que se falar em lacuna. A defesa no processo penal militar será exaurida em alegações finais escritas e complementadas, se for o caso, em alegações orais na sessão de julgamento.



    Ademais, admitir a aplicação dos arts. 396 e 396-A ambos do CPP violaria a natureza do processo penal militar, contrariando, assim, as suas normas adjetivas já estabelecidas.” (e-doc. 3, p. 59-60).



    12. Como se vê, o entendimento adotado pelo STM destoa do que assentado pelo Plenário deste STF no julgamento RHC nº 142.608/SP. Destaco que, no caso, embora a instrução processual já tenha se encerrado, inclusive com prolação de sentença condenatória, a defesa postulou a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação em momento oportuno.



    13. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para, no Processo nº 7000073-53.2021.7.12.0012/AM, mantendo o recebimento da denúncia, anular os atos processuais posteriores ao seu recebimento e determinar que o Juízo de origem oportunize ao paciente prazo para apresentação de resposta à acusação, nos termos dos art. 396 e 396-A do CPP.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator